Tribunal: TJMT
Processo: 1001980-16.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001980-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), FRANCA SERVICOS DE HOTELARIA EIRELI - CNPJ: 32.081.628/0001-55 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), FRANCA PALACE HOTEL LTDA - CNPJ: 97.538.454/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUCESSÃO EMPRESARIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REDIRECIONAMENTO AO SUCESSOR – SUBSTITUIÇÃO DA CDA – DESNECESSIDADE –– DECISÃO MANTIDA.

1. Na sucessão empresarial, por incorporação, a sucessora assume todo o passivo tributário da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela dívida de terceiro (sucedida), consoante inteligência do art. 132 do CTN - cuidando-se de imposição automática de responsabilidade tributária pelo pagamento de débitos da sucedida, assim, expressamente determinada por lei e, por isso, pode ser acionada independentemente de qualquer outra diligência por parte do credor.

2. (...)por ocasião do julgamento dos EREsp 1.695.790/SP (Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 26/3/2019), consagrou-se a orientação de que a sucessão empresarial não se equipara à hipótese de identificação errônea do sujeito passivo, pois a empresa sucessora assume todo o patrimônio da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela dívida desta última. Inexistindo comunicação aos órgãos cadastrais competentes, antes da notificação do lançamento, a hipótese enseja responsabilidade tributária automática da empresa incorporadora, independentemente de qualquer outra diligência do ente público credor.5. Recurso Especial não provido.( REsp 1702084/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2019, DJe 16/10/2019)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANÇA SERVIÇO DE HOTELARIA EIRELI, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
que rejeitou a exceção e pré-executividade
e determinou o prosseguimento da Execução Fiscal.

Alega que ofereceu exceção de pré-executividade, conforme id n. 58785816, nos termos abaixo delineados e bem esclarecidos, amparado pela Súmula 392 do STJ e jurisprudência sedimentada do Tribunal da Cidadania, em especial pelo RESP n. 1689791/SP, com julgamento realizado em 03/04/2018.

Afirma que a substituição do sujeito passivo no título executivo constituído, corresponderia a um novo lançamento tributário, sem que fosse conferido ao novo devedor a oportunidade de exercer sua impugnação na via administrativa, ou mesmo do pagamento do débito antes do ajuizamento da ação de cobrança.

Assevera que ao incluir novo devedor no polo passivo da execução, sem substituição da CDA n. 245/2020, que instrui a ação, retirando a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário,

Acentua que se faz necessária a suspensão do processo, inclusive dos atos expropriatórios, vez que a probabilidade do direito e o perigo de dano estão presentes.

A liminar foi indeferida. (id. 126710167)

Contrarrazões. (id. 128934676)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FRANÇA SERVIÇO DE HOTELARIA EIRELI, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que rejeitou a exceção e pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução fiscal.

Inicialmente, registre-se que a análise deste recurso limita-se ao acerto ou desacerto da decisão Agravada que se refere a
substituição do sujeito passivo no título executivo constituído.

No caso em tela, e Agravado requereu nos autos da ação principal o redirecionamento da execução fiscal para a empresa FRANÇA SERVIÇOS DE HOTELARIA EIRELI, quando constatado que a primeira Executada, agora denominada J. S. Comércio, registrou na JUCEMAT o encerramento de suas atividades e a consequente extinção da personalidade jurídica.

Situação que foi deferida pelo juízo de origem por considerar fortes indícios de sucessão irregular entre as empresas.(id. 53303323 – autos de origem)

O Agravante insurge-se contra decisão que rejeitou a exceção de pré executividade que argumento de que não é possível a substituição do sujeito passivo sem substituição da CDA.

Ao analisar a questão o juízo singular não rejeitou os argumentos do Agravante, fundamentando nos seguintes termos:

(...)

A despeito do entendimento da excipiente, é certo que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.695.790/SP, consagrou orientação de que a sucessão empresarial não se equipara à hipótese de identificação errônea do sujeito passivo, pois a empresa sucessora assume todo o patrimônio da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela dívida desta última. Ademais disso, a execução fiscal foi ajuizada em 16/07/2020, ou seja, quando o crédito tributário já havia sido constituído em face da empresa sucedida, não havendo o que se falar em nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 245/2020. Sem mais delongas, REJEITO, pois, a exceção de pré-executividade apresentada no id. 58785816, de modo a determinar o prosseguimento da execução fiscal em seus ulteriores termos.(id. 117538470)

A insurgência reside na possibilidade do feito executivo seguir em nome da empresa sucessora sem alteração da CDA que apontava a empresa sucedida no polo passivo.

Registre-se que os artigos 132 e 133 do CTN impõem ao sucessor a responsabilidade integral, tanto pelos eventuais tributos devidos quanto pela multa decorrente, seja ela de caráter moratório ou punitivo” (STJ, REsp 670.224 / SP, Rel. Min. José Delgado).

Na sucessão empresarial, por incorporação, a sucessora assume todo o passivo tributário da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela dívida de terceiro (sucedida), consoante inteligência do art. 132 do CTN - cuidando-se de imposição automática de responsabilidade tributária pelo pagamento de débitos da sucedida, assim, expressamente determinada por lei e, por isso, pode ser acionada independentemente de qualquer outra diligência por parte do credor.

Com efeito, uma vez reconhecida a sucessão o reconhecimento da sucessão empresarial permite a inclusão da empresa sucessora no polo passivo da lide, recaindo igualmente sobre o seu patrimônio a responsabilidade de garantir as execuções movidas em desfavor da empresa sucedida.

Ressalta-se que, sobre o tema, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, dirimindo divergência até então existente entre a Primeira e a Segunda Turmas daquela Corte, firmou o entendimento segundo o qual “a sucessão empresarial não se equipara à hipótese de identificação errônea do sujeito passivo, pois a empresa sucessora assume todo o patrimônio da empresa sucedida”, prescindindo, assim, de novo lançamento fiscal e substituição da CDA, consoante se dessume da leitura dos seguintes arestos da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INCORPORAÇÃO DE EMPRESAS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS CADASTRAIS COMPETENTES. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA. HIPÓTESE QUE NÃO COMPORTA A APLICAÇÃO DA SÚMULA 392/STF. MATÉRIA UNIFORMIZADA NA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO DO STJ.

1. A controvérsia sub examine versa sobre Execução Fiscal ajuizada contra empresa incorporada, sem que tal evento societário tenha sido regular e devidamente comunicado aos órgãos cadastrais específicos.

(...)

4. A jurisprudência das Turmas que compõem a Seção de Direito Público era controvertida, no que tange à incidência da Súmula 392/STJ na situação em análise. Todavia, por ocasião do julgamento dos EREsp 1.695.790/SP (Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 26/3/2019), consagrou-se a orientação de que a sucessão empresarial não se equipara à hipótese de identificação errônea do sujeito passivo, pois a empresa sucessora assume todo o patrimônio da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela dívida desta última. Inexistindo comunicação aos órgãos cadastrais competentes, antes da notificação do lançamento, a hipótese enseja responsabilidade tributária automática da empresa incorporadora, independentemente de qualquer outra diligência do ente público credor.

5. Recurso Especial não provido.

( REsp 1702084/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2019, DJe 16/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO EMPRESARIAL. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. SUCESSOR QUE RESPONDE EM NOME PRÓPRIO POR DÍVIDA DE TERCEIRO.

1. A revisão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o

reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ.

2. Consoante o que preconiza o art. 1.116 do CC/2.002 e o art. 132 do CTN, a incorporadora, juntamente com o ativo, assume todo o passivo da empresa incorporada, respondendo em nome próprio pela dívida de terceiro (sucedida), impondo-se automaticamente a responsabilidade pelo pagamento de débitos da sucedida, nos termos determinados por lei e, por isso, pode ser acionada independentemente de qualquer outra diligência do credor.

3. Agravo interno não provido.

( AgInt no REsp 1777574/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IPVA. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL, POR INCORPORAÇÃO. OCORRÊNCIA ANTES DO LANÇAMENTO, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO FISCO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE.

1. Na sucessão empresarial, por incorporação, a sucessora assume todo o passivo tributário da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela dívida de terceiro (sucedida), consoante inteligência do art. 132 do CTN -cuidando-se de imposição automática de responsabilidade tributária pelo pagamento de débitos da sucedida, assim expressamente determinada por lei - e, por isso, pode ser acionada independentemente de qualquer outra diligência por parte do credor.

2. Se o fato gerador ocorre depois da incorporação mas o lançamento é feito contra a contribuinte/responsável originária, não há falar em necessidade de alteração do ato de lançamento, porque a incorporação não foi oportunamente comunicada, não podendo o incorporador obter proveito de sua própria torpeza. 3. A efetiva comunicação aos órgãos/entidades competentes, pela incorporadora, da ocorrência da incorporação da sociedade empresária proprietária do veículo é o exato momento em que o fisco toma conhecimento do novo sujeito passivo a ser considerado no lançamento, razão pela qual, in casu, esse momento deve ser entendido, para fins tributários, como a data do ato da incorporação (arts. 123 e 132 do CTN).

4. Embargos de divergência providos.

(EREsp 1695790/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2019, DJe 26/03/2019)

Assim, conforme bem esclarecido pelo juízo de primeira instância, não trouxe elementos hábeis a justificar o acolhimento da exceção de pré-executividade porquanto, uma vez reconhecida a sucessão, não há objeção ao redirecionamento do feito executivo.

Diante do exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022